Tribunal: STF
Processo: ARE 1004555
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público aposentado. Estabilidade financeira. Desvinculação entre a vantagem incorporada e os vencimentos do cargo em comissão. Possibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 



    1. É possível ao legislador desvincular, para o futuro, a forma de calcular gratificação incorporada pelo servidor, em razão de ter ocupado função/cargo comissionado, submetendo-a aos índices gerais de revisão, sem que isso represente violação do texto constitucional.



    2. A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista se tratar, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).